Tribunal: STF
Processo: HC 235907
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Maria Jose de Brito Nogueira, em favor de Alan da Silva Padilha, contra decisão monocrática de Ministro relator do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem nos autos do HC nº 860.451-SP.



    Colho do ato coator:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de ALAN DA SILVA PADILHA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2218107-74.2023.8.26.0000).



    Depreende-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela prática, em tese, dos delitos previstos nos arts. 147-A, §1º, II, e 157, caput, ambos do Código Penal.



    O Tribunal de origem denegou a ordem (e-STJ fls. 28/34).



    Daí o presente writ, no qual alega a defesa que o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea. Aduz a presença de condições pessoais favoráveis.



    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa.



    O pedido liminar foi indeferido.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação do writ.



    É o relatório.”



    (eDOC 6, p. 1)



    O ato coator transitou em julgado em 06/12/2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    Nesta via, a defesa reitera os argumentos formulados perante o Superior Tribunal de Justiça. Pugna, liminarmente e no mérito, pela concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Subsidiariamente, pleiteia o deferimento de prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    De outro lado, não foi juntado aos autos a decisão que determinou a prisão preventiva do paciente.



    Assim, a despeito de não se desconhecer a importância do habeas corpus como instrumento de tutela efetiva ao direito de ir e vir do cidadão, em face de violência, coação ilegal ou abuso de poder, é certo que esse deverá apresentar uma instrução documental mínima que permita ao órgão julgador ao menos delimitar a controvérsia, sob pena de restar inviabilizada a sua análise.



    No caso, a deficiência na instrução torna inviável a análise quanto à idoneidade dos fundamentos que levaram à prisão cautelar. 



    O decreto prisional é documento imprescindível para aferir a presença dos requisitos processuais para decretação da medida mais gravosa, de modo que sua ausência impede o regular prosseguimento do writ. Cito precedente nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIAIS À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. DEFICIÊNCIA NÃO SUPRIDA NA INTERPOSIÇÃO DESTE AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO: PENDÊNCIA DO RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 213.357, INTERPOSTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDEAL EM BENEFÍCIO DO MESMO PACIENTE E COM O MESMO OBJETO DESTA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC 212389 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 22-04-2022 PUBLIC 25-04-2022)



    De toda sorte, do ato apontado como coator não se vislumbra flagrante constrangimento ilegal a exigir a atuação desta Corte.



    Cito trechos do julgado:



    “O Tribunal de origem denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 30/33):



    Consta dos autos originários que o paciente foi denunciado como incurso no artigo 147-A, §1º, II, artigo 157,caput, c. c. o artigo 61, II, “f', todos do Código Penal; em concurso material, porque, ao menos em quatro oportunidades distintas, entre os meses de novembro de 2022 e janeiro de 2023, perseguiu S. R. S. P., com quem mantivera relacionamento efetivo anteriormente, reiteradamente, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, e perturbando sua esfera de liberdade, por razões da condição de sexo feminino, bem como, na noite de 8 de junho de 2023, subtraiu coisa móvel alheia, para si, mediante violência contra a mesma vítima.



    Compulsados os autos nº 1506877-16.2023.8.26.0602, verifica-se que, em 26.01.2023, foram fixadas medidas protetivas em favor da vítima. No entanto, o paciente não foi intimado pessoalmente da decisão posto que, mesmo encetadas diligências, não foi possível sua localização, tendo o oficial de justiça deixado a contrafé com sua genitora. Em junho de 2023, a ofendida noticiou o roubo de seu celular pelo paciente bem como reiteradas perseguições e ameaças cometidas pelo paciente, tendo inclusive apresentado vídeos de gravações das câmeras de segurança do Condomínio Residencial onde ela reside, as quais gravaram o momento em que o agressor invade o local com seu veículo. Destarte, S., representada por advogado, e o membro do Parquet apresentaram pedido de prisão preventiva, o qual foi deferido pela autoridade apontada como coatora, no dia 05.07.2023.



    O Juízo a quo salientou que “No presente caso, verifica-se que os fatos eram contemporâneos quando da decretação da prisão preventiva, isto porque juntados vídeos que indicavam que o requerido no mês de junho manteve contato com a vítima ingressando no seu condomínio fechado no momento que a vítima entrava no local. Justifica-se a prisão para garantia da ordem pública, concretamente lesada tendo em vista a reiteração delitiva. Inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena, são elementos aptos a demonstrar eventual reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva. (...) Com efeito, mesmo após solicitar as medidas protetivas de urgência o requerido reitera na prática de violência doméstica contra a vítima, conforme boletim de ocorrência de págs. 63/66 e links contendo as imagens das câmeras de segurança do condomínio. Ademais, a prisão funda-se na gravidade em concreto da conduta. Foram deferidas medidas protetivas de urgência para vítima em 26/01/2023 (págs. 27/29), com a tentativa de intimação pessoal do réu no endereço de sua genitora, que esclareceu que ele estava em busca de emprego na oportunidade, permanecendo com cópia da intimação (págs. 47). Neste momento processual, a constituição de advogado pelo requerido (pág. 137), ainda indica que ele teve ciência inequívoca das medidas protetivas de urgência concedidas em favor da vítima. Entretanto, não sendo pessoalmente intimado, o requerido continuou a praticar contra vítima atos de violência, dentre eles, com o emprego de arma de fogo. Os links juntados pelo advogado demonstram que o requerido ingressou no condomínio da vítima, empregou contra ela violência, ao arrepio da lei. Por outro lado, no questionário de avaliação de risco a vítima mencionou que o requerido fala em suicídio, demonstrando que não há medida menos gravosa a ser adotada para salvaguardar a vida da vítima, senão a decretação da prisão do réu. Deve-se destacar que grandes tragédias têm sido anunciadas frequentemente nos meios de comunicação chegando a ocorrer a morte de diversas vítimas que vivenciavam situações de violência semelhantes às da vítima. O averiguado demonstra possuir personalidade violenta e reiteradamente pratica ameaças, caracterizando uma situação clara de violência psicológica, em que há risco à integridade física da vítima. Com efeito, a custódia também é conveniente para a instrução processual, isto porque em liberdade, poderá intimidar a vítima, frustrando a apuração da verdade em processo criminal, e por fim, para garantir a aplicação da lei penal.” (fls. 90/92 dos autos nº 1506877- 16.2023.8.26.0602).



    Destarte, verifica-se que a preventiva não foi decretada com fundamentação no descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas, como quer argumentar a impetrante, mas sim devido às reiteradas perseguições e ameaças à integridade física e psicológica da vítima. No caso em análise, existem suficientes indícios de autoria e de materialidade delitiva, além de a prisão se fazer necessária para garantia da ordem pública, em especial, para proteção da vítima. Ademais, não há que se cogitar de insuficiência de fundamentação ou invalidade dos argumentos, pois existem indícios suficientes de que o paciente vem praticando delitos de forma reiterada.



    Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi delitivo e da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, do crime de ameaça em âmbito de violência doméstica e de roubo, além de reiterado descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor da vítima, sua ex-companheira.



    Consta do decreto prisional que, mesmo ciente das medidas protetivas, "o requerido continuou a praticar contra vítima atos de violência, dentre eles, com o emprego de arma de fogo. Os links juntados pelo advogado demonstram que o requerido ingressou no condomínio da vítima, empregou contra ela violência, ao arrepio da lei. Por outro lado, no questionário de avaliação de risco a vítima mencionou que o requerido fala em suicídio" (e-STJ fl. 32).



    Tem-se, portanto, que, além da gravidade concreta dos crimes praticados, a prisão foi decretada por conta do reiterado descumprimento de medida protetiva cautelar consistente em manter distância da vítima, o que autoriza a decretação da prisão preventiva, conforme inteligência do art. 282, § 4º, c/c o art. 312, parágrafo único, c/c o art. 313, inciso III, todos do CPP.



    Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública, bem como de garantir a integridade física e psicológica da vítima.



    Nesse sentido:



    [...]



    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Nesse sentido:



    [...] 2. Condições pessoais favoráveis do recorrente não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia cautelar. 3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 64.879/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 21/3/2016.)



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem os fatos acima delineados demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.”



    (eDOC 6, p. 2-6)



    Da análise dos fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na prisão preventiva decretada contra o paciente.



    Dessa forma, as decisões antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, constituem motivos idôneos para a medida cautelar.



    Nesse norte:



    “Processual Penal. Habeas Corpus originário. Homicídio triplamente qualificado e Lesão corporal. Prisão preventiva. Nulidades processuais. Exclusão das qualificadoras reconhecidas na pronúncia. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A gravidade concreta do delito, a envolver violência doméstica contra a mulher (esposa e filha do paciente), e o risco de reiteração delitiva evidenciam a real necessidade de manutenção da prisão preventiva, notadamente pelo fato de que o paciente responde a outro processo por homicídio doloso. 2. (…) 3. Ordem denegada, revogada a liminar” (HC n. 143.337/RS, Relator originário o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.2.2019).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus . Processual Penal. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Agravo regimental não provido. 1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime. 2. (…). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 150.311-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2018). 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente